Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADES FORA DA EMPRESA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUPERVISÃO DO EMPREGADOR. VIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado, devendo ser autorizado sempre que satisfeitos os requisitos legais.
2. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo e, caso verificada a violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
3. O fato de as atividades do sentenciado (técnico de ar-condicionado) serem realizadas fora da empresa contratante não é impeditivo para o deferimento do trabalho externo se o empregador se compromete a realizar a supervisão direta do apenado, possibilitando a fiscalização do benefício.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.